Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMPREGO DE FACA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 4o DA LEI No 13.654/2018. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe, sendo incabível o pleito absolutório.

2. “O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 (norma que havia revogado o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal), e, embora no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade o Conselho Especial tenha modulado os efeitos, dando efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade, houve interposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, decidindo o Conselho Especial porafastar referido efeito. Desse modo, considerando que a declaração de inconstitucionalidade retira a norma do mundo jurídico, tem aplicação a causa de aumento inerente ao emprego de arma branca no crime de roubo” (Acórdão 1205142, 20181610021896APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: 110/122).

5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Defesa e provido o recurso do Ministério Público para condenar o denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à Lei no 13.654/2018).